Tribunal: TJBA
Processo: 0077770-08.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077770-08.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROCHA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LAIS ANDRADE LEMOS

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Juízo de retração
exercido
; apelo provido; sentença
reformada
;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0077770-08.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ROCHA DE ALMEIDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em sede de juízo de RETRATAÇÃO
,
DAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora
, para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Abril de 2023.